Tribunal: TJPA
Processo: 0009777-75.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009777-75.2011.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE SOARES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS E INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO SOLDO.

RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 do Pará que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorização aos policiais militares deste Estado, além de conferir eficácia
ex nunc
à decisão, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente àqueles que já estivessem recebendo o benefício mediante decisão administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.

2.

N
o caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida diante do recurso de apelação e, depois, pelo Agravo Interno interpostos pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do autor ora agravado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a
ADI 6.321/PA
.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática constante no id. 6815802 – págs. 4/10 e id. 6815803 – págs. 1/7, que deu provimento parcial ao recurso de apelação cível intentada.

A parte dispositiva da decisão monocrática restou assim lançada:

“(...)

Assim, CONHEÇO e do reexame necessário e do recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, dando-lhe PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 1.000,00 (hum mil reais).

Posto isto, em sede de reexame necessário, modificar a sentença para estabelecer os parâmetros de incidência dos consectários legais, no mais, mantendo-a em seus demais termos.”

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 6815363 – págs. 4/8, historia que o autor ingressou com ação ordinária objetivando o pagamento e incorporação da parcela denominada adicional de interiorização pelo tempo de serviço prestado no interior do Estado, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (id. 6815772 – págs. 1/10).

O autor apresentou réplica à contestação (id. 6815772 – págs. 13/15).

Proferida a sentença (id. 6815775 – págs. 1/7), o pedido foi julgado procedente, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Ante o exposto, condeno o réu ao pagamento integral do adicional de interiorização atual, futuro e dos anos anteriores (junho de 1981) ao ajuizamento desta ação, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art.

1º-F da lei 9.494/97- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

(Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior. Indefiro o pedido de incorporação do adicional pelos motivos já apontados.

Em tempo, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação a custas processuais por trata-se de Fazenda Pública;

Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Marabá/PA, 28 de abril de 2014.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

Juíza de Direito titular da 3ª vara cível da Comarca de Marabá.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 6815799 – págs. 1/3), tendo o autor, ora embargado apresentado contrarrazões (id. 6815799 – págs. 6/7), os quais foram acolhidos (id. 6815799 – págs. 9/10), cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

III - DO DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos declaratórios nos termos do artigo 535 e seguintes do CPC a fim de suprir a contradição do dispositivo da decisão mencionada, passando a constar o seguinte:

Ante o exposto, condeno o requerido ao pagamento integral do adicional de interiorização atual, futuro e do período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da lei 9.494/97) - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.

Indefiro o pedido de incorporação do adicional pelos motivos oportunamente apontados. Em tempo, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação a custas processuais por trata-se de Fazenda Pública; Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil;

Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009-CJRMB).

Marabá-PA, 18 de agosto de 2015.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI.

Juíza de Direito titular da 3ª vara cível e Empresarial da Comarca de Marabá.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 6815799 – págs. 11/12 e id. 6815800 – págs. 1/5), sustentando, em síntese, a inexistência de direito ao adicional de interiorização.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 6815800 – págs. 8/10).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 6815801 – págs. 8/16 e id. 6815802 – págs. 1/3, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Em decisão monocrática (id. 6815802 – págs. 4/10 e id. 6815803 – págs. 1/7), o recurso foi conhecido e, parcialmente provido, para fixar a verba honorária no patamar de R$1.000,00 (um mil reais) e, em reexame necessário, reformou a sentença parcialmente quanto os parâmetros de incidência dos consectários legais.

O Estado do Pará interpôs agravo interno, alegando, em síntese, em suas razões recursais (id. 6815809 – págs. 5/9, id. 6815811 – págs. 1/12 e id. 6815814 – págs. 1/4), do cabimento do incidente de inconstitucionalidade a qualquer tempo.

Aduz sobre a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do artigo 48, IV, da Constituição Estadual e ainda da Lei Estadual nº 5.652/91, por ser matéria de ordem pública.

Expõe que as normas impugnadas, cuja iniciativa competiria ao Chefe do Poder Executivo estadual e não aos deputados constituintes, seriam de eficácia limitada porque versam sobre remuneração de militar.

Fala que a Constituição Federal reservou ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, aqui em seu sentido amplo, incluindo a Constituição Estadual Originária e suas emendas, que versam sobre a remuneração e o regime jurídico de servidores públicos e dos militares.

Assevera que as normas são de observância obrigatória pelos Estados, em razão do disposto no artigo 25 da Constituição Federal.

Aduz que a iniciativa do processo legislativo, quanto à matéria objeto do adicional de interiorização, seja na Constituição Estadual, inciso IV do art. 48 ou na Lei Estadual nº 5.652/91, ocorreu por autoria da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sendo que tal matéria é privativa do Governador do Estado do Pará, a quem a Polícia Militar está subordinada.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem favoráveis à tese que expõe.

Reitera que as matérias que tratam de regime jurídico e remuneração de servidores e de militares são de iniciativa privativa do Poder Executivo, a teor do disposto no art. 61, § 1°, II, "a", "c" e "f", da CF.

Pugna, ao final, para que o presente agravo seja provido a fim de reformar a decisão recorrida, para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, diante da inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei nº 5.652/91.

Juntou documentos.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 6815818 – págs. 12/14), refutando as razões do recurso de agravo interno e, no final, pleiteou o improvimento do recurso.

Em razão da emenda Regimental nº 05/2016, os autos vieram redistribuídos à minha relatoria (id. 6815818 – págs. 17).

Em despacho sob o id. 6815820 – pág. 1, determinei o sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em suas razões, tem-se que o agravante alega a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Consigno, desde já, que assiste razão ao recorrente.

Pois bem. Explico.

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do autor/ora agravado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque. No caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida diante do recurso de apelação e, depois, pelo Agravo Interno interpostos pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do autor ora agravado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Ademais, cumpre registrar que, diante dos fundamentos expostos, não há motivo para perdurar o sobrestamento do presente feito baseado na existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida, e ainda pendente de julgamento pelo Pleno deste Tribunal. Dá-se que, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada encontra-se prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Logo, merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, reformar a decisão monocrática, e, por consequência, dar provimento a apelação cível interposta pelo Estado do Pará, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor ora agravado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021